Tribunal: STF
Processo: RE 1422845
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Piauí com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 12), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 3):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o objeto da presente demanda é prolação de decisão judicial de comando abstrato, impositivo de deveres, ao Poder Público, que já são objeto de proteção Constitucional e de legislações esparsas, que resguardam a dignidade da pessoa, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, II CF), bem como demais direitos fundamentais e sociais. Assim, o que se pretende nesta demanda, em outras palavras, é que o Poder Público réu respeite a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, remetendo-se diretamente à liberdade de expressão da orientação sexual da população LGBT’s. 2. De sorte, como bem fundamentou o magistrado de 1° grau na sentença recorrida, não há eficácia jurídica em eventual decisão judicial que “diga”, abstratamente, direitos que já foram declarados Constitucionalmente e já são objeto de proteção pelo ordenamento jurídico em geral. 3. Em razão do exposto, não há interesse processual do apelante quanto aos pedidos genéricos da petição inicial, que se constituem em obrigar o Poder Público, por seus agentes, a cumprir o que já é seu dever, em cumprimento da Constituição Federal. 4. Verifica-se, portanto, em que pese as alegações constantes no apelo, que não há interesse de agir do autor da ação civil pública que visa comando judicial igual ao da norma jurídica que afirma estar vigente.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 1º, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que possui legitimidade e interesse processual na causa.



    Recebidos os autos, determinei vista à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 21):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PELA POPULAÇÃO LGBT. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS E INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação da Procuradoria Geral da República favorável às pretensões do recorrente, reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, este Supremo Tribunal, forte na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a ausência de interesse de agir (ARE 1.369.080 AgR ED, ARE 1.380.605 AgR e ARE 1.387.248 AgR, todos julgados pelo Plenário e de Relatoria do ministro Luiz Fux, ARE 1.422.312 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; entre outros):



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Falta de interesse de agir. Preclusão. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Para suplantar o julgamento do Tribunal de origem acerca da ausência do interesse de agir e da ocorrência da preclusão no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF. [...]



    (RE 1.033.315 AgR, ministro Dias Toffoli; Segunda Turma)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. [...]



    (RE 1.089.464 AgR ED, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma)



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente